Tribunal: TJMT
Processo: 1017384-81.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017384-81.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA PAULA ALVES - CPF: 655.422.231-68 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA NO PRAZO ASSINALADO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – APONTAMENTO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegítima a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, sem prova da relação jurídica ensejadora do débito negativado.

A anotação preexistente constitui óbice para condenação do fornecedor ao pagamento de dano moral decorrente da ilicitude perpetrada, a rigor do verbete da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Itau Unibanco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
, ajuizada por
Andrea Paula Alves
, para declarar a inexistência das dívidas representadas pelos contratos n° 98105 – 002714188760000 e n.º 309171304; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ; e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos contratos n° 98105 – 002714188760000 e n.º 309171304, em cinco dias, sob pena de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais) para cada dia de descumprimento, no patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a regularidade da contratação do cartão de crédito, ensejador da dívida negativada, e a legitimidade da cobrança, em razão do inadimplemento das parcelas relativas à renegociação do débito.

Assevera a inexistência de danos morais, por falta de comprovação do dano extrapatrimonial alegado, pugnando pelo afastamento da condenação ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Insurge-se contra a aplicação da multa em caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, consubstanciada na exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, pugnando pelo afastamento da reprimenda.

Por fim, sustenta a exorbitância dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 172053791.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Eminentes Pares,

O banco sustenta, em breve resumo, a necessidade de exclusão da multa cominatória arbitrada, para o caso de descumprimento da determinação judicial de exclusão do nome da autora dos cadastros de negativação ao crédito.

Todavia, da análise dos elementos informativos do processo, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse recursal, capaz de subsidiar a pretensão formulada pela instituição financeira, na medida em que a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito ocorreu dentro do prazo fixado na determinação judicial, como se infere do documento colacionado ao id. 172053790 - Pág. 4.

Nesse contexto, inocorreu o fato gerador da incidência da multa cominatória, de modo a tornar despicienda qualquer discussão acerca da necessidade ou não da fixação da reprimenda processual.

Pelo exposto, neste ponto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por falta de interesse recursal.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação, porque, 13/07/2021, teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito pelo banco requerido, em razão de uma dívida no valor de R$ 325,98, que alegou não possuir.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de provas da relação jurídica entre as partes, julgou procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Inconformado, o banco requerido sustenta a legalidade do débito negativado, porque proveniente de supostas operações de crédito celebradas entre as partes.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a autora.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que inocorreu, na medida em que os documentos produzidos de forma unilateral pelo banco são incapazes de subsidiar a defensiva.

Ou seja, não comprovou que a autora tenha realizado a celebração contrato, originador do débito cobrado, circunstância que impõe a declaração de inexistência da respectiva dívida.

Todavia, merece reparos a sentença, no tocante à condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula nº 385, descabe a fixação de indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito:

Súmula 385/STJ.
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”

E isso tem razão de ser, porquanto a existência ou não do dano moral passa pela análise das circunstâncias de cada caso concreto.

Na hipótese, o documento emitido pelo SCPC, intitulado registros de débitos (id. 172053758), informa que, na data da negativação levada a efeito pelo banco requerido, a autora possuía, pelo menos, uma restrição anterior inserida pela Caixa Econômica Federal, exibida em
18/11/2020
, e que foi excluída apenas em
25/07/2021
, ou seja, em data posterior à inclusão do débito questionado, ocorrida em
18/06/2021
.

Desse modo, verifica-se que a autora possuía inscrição preexistente, quando da anotação impugnada, circunstância essa que, atrelada a falta de comprovação de eventual ilegalidade da negativação, ou, pelo menos, o questionamento judicial da dívida objeto do apontamento, conduz à aplicação do verbete da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona pelo não cabimento de indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.
(N.U 1006120-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Com a reforma da sentença, ainda que de modo parcial, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que as partes sucumbiram de forma recíproca e igualitária em suas pretensões, de modo ensejar o rateio das verbas na proporção de 50% para cada, na forma do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação do banco ao pagamento da indenização fixada a título de danos morais. Por conseguinte, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que, em razão exclusão da condenação, fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do CPC, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC); com as ressalvas do art. 98, §2º, em relação à autora, porque é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023